Tribunal: TJSP
Processo: 1025762-53.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DO ESPÓLIO DO POLO ATIVO DA DEMANDA, PARA QUE FIGUREM APENAS AS HERDEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS APELANTES EXERCEM PODER DE FATO SOBRE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.